Tribunal: STF
Processo: AI 114268
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. PORTUARIOS. HORAS
NOTURNAS (DURAÇÃO). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DO DIREITO ADQUIRIDO (ART. 153, PARAGRAFO 3.). PETIÇÃO RECURSAL
QUE NÃO INDICA O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA O APELO
(ART. 321 DO RISTF).
MESMO QUE SE TENHA COMO ATENDIDO ESSE REQUISITO FUNDAMENTAL, NÃO SE
CONFIGURA OFENSA A GARANTIA DO DIREITO ADQUIRIDO, O RECONHECIMENTO
DA DURAÇÃO DA HORA NOTURNA DO PORTUARIO, CONSOANTE PRESCREVE A LEI
ESPECIFICA QUE REGULAMENTA ESSA ATIVIDADE (LEI 4.860/65).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.